Tribunal: TJMT
Processo: 1033898-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033898-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de CND, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS DO PROCON. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ABSTENÇÃO DE PROTESTO E DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela cautelar antecedente, atribuiu efeito suspensivo para impedir o protesto de débitos decorrentes de multas administrativas aplicadas pelo PROCON municipal, bem como a inscrição da agravante em cadastros restritivos e a negativa de emissão de certidão de regularidade fiscal, mediante apresentação de apólice de seguro garantia judicial. O Município agravado suscita preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, sustenta a inidoneidade da garantia apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a utilização de tutela cautelar antecedente para oferecimento de garantia antecipada destinada à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa e à prevenção de medidas constritivas; (ii) estabelecer se o seguro garantia judicial constitui meio idôneo para assegurar débitos decorrentes de multas administrativas, possibilitando a suspensão da exigibilidade do crédito e a vedação de atos de cobrança indireta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça admite a propositura de ação cautelar para oferecimento de caução antes da execução fiscal, com a finalidade de garantir o juízo e viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, equiparando a garantia prestada à penhora antecipada.

4.

A utilização da tutela cautelar antecedente para antecipação da garantia do juízo constitui instrumento legítimo de tutela jurisdicional e não configura inadequação da via eleita quando destinada à preservação da regularidade fiscal do contribuinte.

5.

As multas administrativas aplicadas pelo PROCON possuem natureza de crédito não tributário, afastando a incidência das hipóteses restritivas do art. 151 do CTN quanto à suspensão da exigibilidade do crédito.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.203, firmou entendimento de que a fiança bancária ou o seguro garantia judicial, apresentados em valor equivalente ao débito acrescido de trinta por cento, constituem instrumentos aptos a suspender a exigibilidade de créditos não tributários, desde que demonstrada a idoneidade da garantia.

7.

Apresentada apólice de seguro garantia em valor suficiente para assegurar o débito discutido, com cláusula de renovação automática, considera-se idônea a garantia, inexistindo demonstração de insuficiência ou defeito formal que justifique sua recusa pela Fazenda Pública.

8.

Reconhecida a idoneidade da garantia, seus efeitos se estendem à vedação de atos de cobrança indireta, como protesto do débito e inscrição em cadastros restritivos, a fim de preservar a utilidade do provimento jurisdicional.

9.

O perigo de dano resta caracterizado diante da possibilidade de comprometimento das atividades empresariais da agravante e da celebração de contratos administrativos, caso impedida a obtenção de certidão de regularidade fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a utilização de tutela cautelar antecedente para o oferecimento de garantia antecipada com o objetivo de obter certidão positiva com efeitos de negativa e prevenir medidas constritivas antes da execução.

2.

O seguro garantia judicial constitui meio idôneo para assegurar créditos não tributários, inclusive multas administrativas, desde que prestado em valor suficiente para garantir o débito.

3.

Reconhecida a idoneidade da garantia, devem ser impedidos atos de cobrança indireta, como protesto do débito, inscrição em cadastros restritivos e negativa de emissão de certidão de regularidade fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 305 e 308. CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.123.669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 01.02.2010 (Tema Repetitivo 237); STJ, REsp 1.156.668/DF (Tema Repetitivo 378); STJ, Tema Repetitivo 1.203 (REsp 2.037.787/RJ, REsp 2.007.865/SP e REsp 2.050.751/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela); STJ, AgInt no AREsp 2.235.269/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.04.2023; TJMT, AI 1023039-26.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.04.2024; TJMT, AI 1015095-75.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 15.06.2022; TJMT, AI 1014895-05.2019.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 11.05.2021; TJMT, N.U. 1012809-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 1094616-67.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pela concessionária.

Na origem, a agravante ajuizou tutela cautelar antecedente com o objetivo de oferecer garantia antecipada, mediante apresentação de apólice de seguro garantia no valor de R$ 3.611.896,86, (três milhões, seiscentos e onze mil, oitocentos e noventa e seis reais, e oitenta e seis centavos), destinada a assegurar débitos decorrentes de multas administrativas aplicadas pelo PROCON do Município de Cuiabá.

A pretensão consistia em viabilizar a renovação de sua Certidão de Regularidade Fiscal Municipal, bem como impedir o protesto extrajudicial das dívidas e a inscrição da empresa em cadastros de inadimplentes.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar.

Fundamentou que a apólice de seguro garantia apresentada não teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito, notadamente porque tal modalidade de garantia não consta no rol do art. 151 do Código Tributário Nacional.

Acrescentou que, ainda que se admitisse a equiparação da garantia a penhora antecipada para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, a apólice ofertada não seria idônea por possuir prazo de vigência determinado, circunstância que poderia comprometer a efetividade da garantia diante da longa duração dos processos judiciais.

Assim, concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

A agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar fundamentos próprios do regime jurídico tributário, uma vez que os débitos discutidos possuem natureza não tributária, consistindo em multas administrativas impostas pelo PROCON municipal.

Argumenta que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1203, a fiança bancária ou o seguro garantia, quando correspondentes ao valor atualizado do débito acrescido de 30% (trinta por cento), constituem instrumentos idôneos para suspender a exigibilidade de créditos não tributários.

Defende que a apólice apresentada atende aos requisitos legais e regulamentares, inclusive com cláusula de renovação automática, o que afasta eventual risco de descontinuidade da garantia.

Alega ainda que a jurisprudência admite o ajuizamento de ação cautelar para oferta antecipada de garantia com o objetivo de viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e impedir a adoção de medidas restritivas, como protesto da dívida e inscrição em cadastros de inadimplentes.

Sustenta, por fim, a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, ressaltando que a iminente expiração da certidão de regularidade fiscal poderia comprometer contratos relevantes e afetar a continuidade da prestação do serviço público essencial de distribuição de energia elétrica.

Ao apreciar o pedido de tutela recursal, foi deferida liminar.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, nas quais sustenta, preliminarmente, a inadequação da via processual eleita.

Argumenta que a tutela cautelar antecedente possui natureza meramente instrumental e não pode ser utilizada como mecanismo autônomo para obtenção de provimento satisfativo.

Afirma que a agravante não indicou ação principal a ser proposta nem se pretende discutir o mérito das multas administrativas, utilizando a medida cautelar como forma definitiva de alterar sua situação fiscal perante o Município, em afronta aos arts. 305 e 308 do Código de Processo Civil.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada. Sustenta que a apólice de seguro garantia apresentada é inidônea, pois possui prazo de vigência determinado, o que não assegura proteção adequada ao crédito público diante da possível duração prolongada do litígio judicial.

Argumenta que eventual cláusula de renovação automática não elimina o risco de descontinuidade da garantia, uma vez que sua efetivação dependeria de condições futuras ou de atos da própria tomadora.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a inadequação de seguro garantia com prazo determinado para assegurar créditos públicos, afirmando que tal circunstância compromete a segurança jurídica e a efetividade da garantia.

Requer, assim, a revogação do efeito suspensivo concedido e o desprovimento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O Município agravado sustenta, em sede de contrarrazões, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a agravante manejou tutela cautelar antecedente com finalidade satisfativa, sem indicação de ação principal, em afronta aos arts. 305 e 308 do Código de Processo Civil.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é admissível a propositura de ação cautelar com o objetivo de oferecer garantia antecipada, antes do ajuizamento da execução ou de eventual ação anulatória, a fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa e impedir medidas constritivas, desde que haja garantia idônea do crédito.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO OFERECIDA PARA GARANTIA DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. (...)
2.

Quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1.2.2010), submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), a Primeira Seção do STJ reconheceu a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da Execução Fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.2.2019).
3.

Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." (...)
4.

Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2235269 BA 2022/0337839-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

Esta Corte de Justiça segue a mesma linha de raciocínio, reconhecendo a adequação da via processual, conforme se observa no seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - NÃO CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU - OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - (TEMAS REPETITIVOS 237 E 378 DO STJ) - REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - DECISÃO DE ORIGEM REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Embora o seguro garantia não seja admitido para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal (positiva com efeitos de negativa) por meio dessa modalidade de garantia do juízo, conforme se verifica da análise conjunta do REsp n.º 1.123.669/RS (Tema Repetitivo n.º 237) e REsp n.º 1.156.668-DF (Tema Repetitivo n.º 378). Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada. Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada desconstituída.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023039-26.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2024)

Essa orientação decorre da interpretação sistemática da legislação processual e executiva, especialmente diante da possibilidade de antecipação da garantia do juízo, como forma de preservar a regularidade fiscal do contribuinte e evitar restrições administrativas desproporcionais.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que: o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução, oferecer garantia para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.

Assim, a utilização da tutela cautelar antecedente para o oferecimento de garantia antecipada, com o objetivo de assegurar a emissão de certidão fiscal e evitar atos de cobrança, não configura utilização indevida da via processual, mas sim instrumento legítimo de tutela jurisdicional.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de inadequação da via eleita.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a apólice de seguro garantia apresentada pela agravante pode ser considerada garantia idônea para assegurar débitos decorrentes de multas administrativas e, por conseguinte, justificar a concessão de tutela destinada a impedir o protesto da dívida, a inscrição em cadastros restritivos e a negativa de emissão de certidão de regularidade fiscal.

Inicialmente, cumpre registrar que os débitos discutidos não possuem natureza tributária, por decorrerem de multas administrativas aplicadas pelo PROCON municipal.

Em tais hipóteses, a disciplina da suspensão da exigibilidade do crédito não se restringe às hipóteses previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.203 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que a fiança bancária ou o seguro garantia judicial, quando apresentados em valor equivalente ao débito acrescido de trinta por cento, constituem instrumentos aptos a suspender a exigibilidade de créditos não tributários, desde que observados os requisitos de idoneidade da garantia.

Acompanhando esse entendimento o julgado desta e. Corte de Justiça.
In verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS AMBIENTAIS. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.203 DO STJ. OBSERVÂNCIA DOS PRECEDENTES DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Águas de Barra do Garças Ltda., suspendendo a exigibilidade de multas ambientais formalizadas em Certidões de Dívida Ativa, mediante apresentação de apólices de seguro garantia judicial. O agravante alega que o art. 151 do CTN exige o depósito em dinheiro como única forma de suspensão da exigibilidade do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o seguro garantia judicial é meio idôneo para suspender a exigibilidade de multas ambientais, à luz do regime aplicável aos créditos não tributários; (ii) verificar se a Fazenda Pública pode recusar a garantia ofertada sem demonstrar sua insuficiência, defeito formal ou inidoneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As multas ambientais executadas possuem natureza de crédito não tributário, o que afasta a incidência do art. 151 do CTN e da Súmula 112 do STJ, sendo aplicável o regime jurídico previsto na Lei de Execução Fiscal e no CPC.

4. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.203 (REsp 2.037.787-RJ e outros), firmou tese no sentido de que o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária, no valor do débito acrescido de 30%, suspende a exigibilidade do crédito não tributário, salvo demonstração de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia.

5. A decisão agravada está em consonância com o entendimento vinculante do STJ, devendo ser observada por este Tribunal, conforme previsto no art. 927 do CPC.

6. O Estado de Mato Grosso não apontou nenhuma irregularidade específica nas apólices, limitando-se a manifestar preferência genérica por dinheiro, o que contraria a jurisprudência consolidada sobre o tema.

7. A cláusula de vigência das apólices com possibilidade de renovação não compromete a idoneidade da garantia, desde que assegurada a cobertura do valor do débito atualizado com o acréscimo legal.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece expressamente a aplicabilidade do Tema 1.203 do STJ às execuções fiscais de multas administrativas ambientais, admitindo o seguro garantia como meio legítimo de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O seguro garantia judicial é meio idôneo para suspender a exigibilidade de créditos não tributários, desde que corresponda ao valor atualizado do débito acrescido de 30%, salvo demonstração de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade.

2. A Fazenda Pública não pode recusar a garantia ofertada com base em mera preferência por dinheiro, devendo demonstrar de forma objetiva a inadequação da caução apresentada.

3. Multas ambientais possuem natureza de crédito não tributário e submetem-se ao regime jurídico da Lei de Execução Fiscal e do CPC quanto aos meios de garantia e suspensão da exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II; CPC, arts. 927 e 1.021, §2º; LEF, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, Tema Repetitivo 1.203 (REsp 2.037.787-RJ, REsp 2.007.865-SP e REsp 2.050.751-RJ, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.06.2025);

· TJMT, N.U 1036089-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 28.11.2025;

· TJMT, N.U 1001854-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 03.10.2025;

· TJMT, N.U 1025054-02.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2023;

· TJMT, N.U 1017511-19.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 04.02.2025;

· TJMT, N.U 1016575-43.2024.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 11.06.2025.” (N.U 1012809-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)”

Em reforço, tratando especificamente de multas administrativas (crédito não tributário), este Tribunal já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO JUDICIAL DE PRESTAÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTAS – PROCON – VIABILIDADE – CAUÇÃO IDÔNEA – SEGURO GARANTIA JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em razão da apresentação de seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito discutido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10150957520208110000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2022)

No caso concreto, verifica-se que a agravante apresentou apólice de seguro garantia judicial em valor suficiente para assegurar o montante integral do débito discutido, acompanhada de cláusula de renovação automática, circunstância que afasta, ao menos em sede de cognição sumária, eventual risco de desproteção do crédito público.

A idoneidade da garantia, uma vez reconhecida, estende seus efeitos para impedir atos de cobrança indiretos, como o protesto e a negativação, conforme já assentado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA PARTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – APRESENTAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – CONDIÇÃO SUFICIENTE A AMPARAR A PRETENSÃO DO CONTRIBUINTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, em sede de recurso representativo de controvérsia, de que a sustação de protesto de título exige oferecimento de contracautela, a ser fixada mediante o prudente arbítrio do Juiz. Garantido o Juízo por meio de seguro garantia, reputado como idôneo para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, pelo mesmo fundamento, deve ser admitida a sustação de protesto e a determinação de abstenção no cadastro de inadimplentes.” (TJ-MT 10148950520198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2021)

De outro lado, também se evidencia o perigo de dano, tendo em vista que a ausência de certidão de regularidade fiscal e eventual inclusão da agravante em cadastros restritivos podem comprometer sua atividade empresarial e a celebração de contratos, com potencial repercussão na continuidade da prestação de serviço público essencial de distribuição de energia elétrica.

Nesse cenário, revela-se adequada a concessão da tutela recursal para preservar a utilidade do provimento jurisdicional, sem prejuízo da análise aprofundada da controvérsia no curso do processo de origem.

Assim, não se verifica, neste momento processual, fundamento apto a justificar a revogação da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita; e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que concedeu o efeito suspensivo e determinou a abstenção de protesto dos débitos, de inscrição da agravante em cadastros restritivos e de negativa de renovação da certidão de regularidade fiscal, até ulterior deliberação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026